Tribunal: TJES
Processo: 0003199-61.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Administrativos
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003199-61.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE MARCIO GOMES DE SOUZA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REGISTRO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO SOCIAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. RESPONSABILIDADE DA JUNTA COMERCIAL. ART. 37, §6º DA CF. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: Para haver
nulidade se mostra necessária a comprovação do efetivo prejuízo sofrido,
vide
§1º do art. 282 do CPC.

II
– Fundada a sentença em premissa unicamente de direito, não há que se falar na necessidade de dilação probatória, razão pela qual inexiste cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

III
– MÉRITO: Incumbe à Junta Comercial verificar se os documentos que lhe são apresentados para arquivamento obedecem às prescrições legais, sobretudo no que diz respeito à prova da identidade dos sócios, consoante art. 37, V da Lei 8.934/94.

IV
– Deve a JUCEES agir de maneira cautelosa no exercício de sua atuação essencial, principalmente se consideradas as consequências dos serviços que presta.

V
– A Junta Comercial é responsável pelos prejuízos que der causa decorrentes do registro de atos constitutivos que incluem terceiros no quadro societário.

VI
– Tratando-se de autarquia estadual, a JUCEES responde objetivamente pelos danos que causar, vide art. 37, §6º da CF.

VII
– O ilegal registro de sociedade empresária com inclusão de pessoa indevida no quadro societário acarreta danos morais, sobretudo em virtude da impossibilidade de percepção de seguro-desemprego – verba de natureza alimentar.

VIII
– A indenização por danos morais deve observar, além de sua função punitiva compensatória, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada sua minoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IX
– Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003199-61.2020.8.08.0024

APELANTE:
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
JOSÉ MÁRCIO GOMES DE SOUZA

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
S
entença
de
fls. 137-139

que
julgou procedente a
demanda
de origem.

E
m suas razões, a apelante
suscitou preliminar de nulidade de sentença em virtude da ausência de intimação da requerida para se manifestar acerca das provas a serem produzidas.

No mérito, sustentou
que a nulidade do registro de constituição da sociedade empresária citada nos autos culmina na inexistência desta e não apenas na exclusão do nome do requerente,
vide arts. 168 e 169 do CC.
Aduziu também,
que não há que se falar em danos morais, eis que o documento que lhe fora apresentado era autenticado por cartório de registro civil, não havendo responsabilidade da junta. Subsidiariamente, argumentou acerca da desproporção do valor arbitrado.

D
A PRELIMINAR DE NULIDADE

Argumenta a recorrente que houve cerceamento de seu direito de defesa a medida em que não fora devidamente intimada do despacho de fl. 135, o qual determinou fossem informadas as provas a serem produzidas. Esclarece que os autos foram remetidos à PGE – Procuradoria Geral do Estado, consoante certidão de fl. 135-v, e não à Procuradora da Junta Comercial.

Examinando os autos, verifico assistir razão à apelante no que tange à ausência de intimação. Todavia, como sabido, não há nulidade sem demonstração de prejuízo.

É dizer,
para que haja nulidade se mostra necessária a
comprovação
d
o
efetivo
prejuízo
sofrido
,
ex vi
do
§1º do art. 282
do CPC,
ônus do qual não se desincumbiu
a
recorrente
.
No mesmo caminhar já se manifestou
o C. STJ e
este Sodalício:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUANTO AO LAUDO PERICIAL DO APARELHO CELULAR. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
.
No caso em análise, além de preclusa a questão, como consignado no acórdão recorrido, a
defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da alegada falta de intimação
para se manifestar acerca do laudo pericial. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1709692 SC 2020/0131735-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO – NÃO PROVIMENTO DO PEDIDO DOS AUTORES – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL – AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF) - RECURSO DESPROVIDO. 1.
É pacífico em nossa jurisprudência a não configuração de cerceamento de defesa, inclusive quando ocorre o julgamento antecipado da lide, se os elementos do processo possibilitam o convencimento do julgador a respeito da matéria. Os elementos probatórios constantes aos autos foram suficientes à formação do convencimento do julgador singular a respeito da matéria.
2.
A prova oral requerida pelos Apelantes não iria modificar substancialmente a conclusão a que chegara o MM. Juiz de Direito a quo
, mormente se considerarmos que a questão colocada em discussão nesta lide foi analisada, apenas, a partir da ótica da prova documental, mostrando-se prescindível tal prova a respeito de qualquer elucidação fática a respeito da controvérsia. 3.
O conjunto probatório dos autos foi suficiente à formação de um juízo de certeza para correta solução da lide, pois se baseou no sistema processual vigente no direito pátrio brasileiro, qual seja, o princípio do livre convencimento do juiz.
4. De acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da inexistência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief),
antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se analisar se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes
. 5. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termo do voto do Relator. Vitória, DESEMBARGADOR PRESIDENTE⁄RELATOR (TJ-ES - APL: 00012269620108080032, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 18/07/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2016)

In
casu, inexistiu prejuízo à defesa da requerida/recorrente, eis que
a premissa estabelecida na sentença
é
unicamente de direito,
o que autoriza, inclusive, o julgamento antecipado da lide. Sobre o tema, preleciona a legislação processual civil:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido
, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
;

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º
O juiz indeferirá a perícia quando
:

I -
a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico
;

Destarte,
a meu ver, a nulidade do julgamento com o retorno dos autos à origem para a produção da prova oral e técnica pleiteada pela parte ré/apelante afronta o
s
princípio
s
da instrumentalidade das formas, razoável duração do processo e
pas de nullité sans grief.

Isso pois,

a razão que levou ao acolhimento da pretensão autoral não pressupõe qualquer produção de prova, sendo
perceptível
primo ictu oculi
,
eis que consistente na assinatura por pessoa diversa da qualificada no documento.

Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade.

É como voto.

DO MÉRITO

Examinando com acuidade o caderno processual, constato que a discussão cinge-se, tão somente, à responsabilidade da Junta Comercial pelo registro de documento assinado por pessoa diversa da qualificada em seu texto (fls. 36-39). Explico.

Colhe-se da peça vestibular que fora registrada sociedade empresária (J.S.B. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) constando o autor/apelado como um dos sócios-proprietários. Todavia, em que pese ter sido qualificado o recorrido como sócio, o referido contrato social fora assinado por terceira pessoa, qual seja, José Morais Gomes de Souza (fl. 39).

Neste panorama, resta evidente que se trata de irregularidade grosseira, perceptível a olhos vistos. Como dito alhures, a produção de prova oral ou técnica não seria capaz de modificar o fato, isto é, a assinatura por terceira pessoa.

Sendo assim, a contenda se resume à responsabilidade da autarquia estadual pelo erro no referido registro.

De partida, transcrevo alguns dispositivos da Lei 8.934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências:

Art. 8º
Às Juntas Comerciais incumbe
:

I -
executar os serviços previstos no art. 32
desta lei;

Art. 32.
O registro compreende
:

[...]

II - O
arquivamento
:

a)
dos documentos relativos à constituição
, alteração, dissolução e extinção
de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas
;

Art. 35.
Não podem ser arquivados
:

I -
os documentos que não obedecerem às prescrições legais ou regulamentares ou que contiverem matéria contrária aos bons costumes ou à ordem pública, bem como os que colidirem com o respectivo estatuto ou contrato
não modificado anteriormente;

Art. 37.
Instruirão obrigatoriamente os pedidos de arquivamento
:

I - o
instrumento original de constituição
, modificação ou extinção de empresas mercantis,
assinado
pelo titular,
pelos
administradores,
sócios
ou seus procuradores;

[...]

V -
a prova de identidade dos titulares
e dos administradores da empresa mercantil.

Art. 40.
Todo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais pela junta comercial
.

§ 1º
Verificada a existência de vício insanável, o requerimento será indeferido; quando for sanável, o processo será colocado em exigência
.

Art. 63.
Os atos levados a arquivamento nas juntas comerciais são dispensados de reconhecimento de firma
.

[...]

§ 2º
A autenticação do documento poderá ser realizada por meio de comparação
entre o documento original e a sua cópia
pelo servidor a quem o documento seja apresentado
.

Dos dispositivos legais retrocitados extrai-se a existência de responsabilidade da recorrente pelos requisitos formais dos documentos que arquivar, o que inclui, indiscutivelmente, a conformidade entre o nome do sócio qualificado no contrato social com a assinatura aposta.

Em outras palavras, não se trata de discutir eventual responsabilidade da ora apelante por falsificações mas, simplesmente, pela conferência de compatibilidade entre a pessoa citada no documento e aquela que o assinou.

Em casos similares já se manifestou a jurisprudência pátria. Vejamos:

[...] 2. Nesse contexto, é de suma importância realçar que
as Juntas Comerciais dos estados, visto a sua atuação essencial e, além disso, as consequências dos serviços que presta, devem agir de maneira cautelosa, requerendo os documentos indispensáveis e verificando a lisura e veracidade o que lhe é entregue para arquivamento, principalmente quando não forem os originais. Dessa forma, caso a agravada tivesse atuado com uma mínima cautela, poderia ter impedido a fraude que supostamente ocorreu e verificado a falsidade documental por meio de inteligíveis conferências documentais. Assim, ao permitir o arquivamento do contrato social e registro da empresa sem a efetiva comprovação da identidade (e assinatura) da sua signatária, omitiu-se quanto ao dever de fiscalização do cumprimento das formalidades legais para o registro de empresas.
3. [...] (TJ-CE - AI: 06330863620218060000 Crato, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 31/05/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 31/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO MERCANTIL. SUPOSTA FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA JUNTA COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROVAR FATO NEGATIVO. NULIDADE DO REGISTRO. SÚMULA 473 STF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS SOMENTE QUANDO A PARTE FOR BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INOBSERVÂNCIA DO RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA JUCEG. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO MAJORADOS. 1.
A Junta Comercial é responsável pelos prejuízos decorrentes do registro ou alteração dos atos constitutivos das sociedades mercantis, mormente no que diz respeito à inclusão de terceiro nos quadros societários. 2. Responsabilidade objetiva das entidades autárquicas, conforme dispõe os artigos 37, § 6º da Constituição da Republica e 43 do Código Civil. 3. É dever da Junta Comercial adotar cautelas mínimas na análise da documentação a ela apresentada, principalmente quanto a legitimidade e autenticidade dos documentos e assinaturas, a fim de que sejam evitadas fraudes.
4. [...] (TJ-GO - APL: 03122350620158090023, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 03/05/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/05/2019)

[...]
É de competência da Junta Comercial, nos termos do Decreto 1.800/96, executar os serviços de registro de empresas, entre eles o arquivamento dos atos constitutivos, bem como as respectivas alterações das demais pessoas jurídicas organizadas sobre a forma empresarial - Incumbe à autarquia o dever de cuidado quando do arquivamento de atos, documentos ou instrumentos apresentados, sendo examinado, inclusive, se devidamente cumpridas as formalidades legais, nos termos do art. 57, caput, da legislação de regência - Verificado que o arquivamento da alteração contratual que constituiu o autor como sócio administrador da sociedade empresarial foi realizado mediante a falsificação de sua assinatura, facilmente detectável por simples comparação, e que desta inclusão indevida lhe sobrevieram danos materiais e morais, fica caracterizada a responsabilidade civil da Junta Comercial, a ensejar o seu dever de indenizar
- Sentença reformada, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais. (TJ-MG - AC: 10000220571582001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2022)

[...] 3.
Cabe à Junta Comercial a conferência dos documentos que lhe são apresentados para registro, devendo verificar cumprimento das formalidades legais e a prova de identidade dos titulares e dos administradores da empresa mercantil, conforme o art. 40, § 1º e § 2º e art. 37, V, da Lei 8934/94. Precedentes
; 4. [...] (TJ-RJ - APL: 01221342620208190001, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 24/02/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

Por todo o arrazoado, entendo que agiu com acerto o magistrado singular ao atribuir à ora apelante a responsabilidade pelo registro ilegal debatido nestes autos.

Em tempo, elucido que não há que se falar em anulação total do contrato social registrado pois inexistente discussão acerca do outro sócio nele constante. Sobre o tema, prevê o CC:

Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.

No caso em julgamento, se mostra possível a preservação da empresa já que existente outro sócio, sobre o qual não paira qualquer discussão de legitimidade.

Em evolução, em meu sentir, também deve ser mantida a condenação em danos morais. E assim o digo, não só em virtude das possíveis consequências do importante serviço que presta a recorrente mas, sobretudo, em razão do dano concreto que sofreu o recorrido, o qual teve seu seguro desemprego negado; decerto que esta é verba de natureza alimentar que socorre aos necessitados em momento de desemprego involuntário.

Recordo que a responsabilidade da autarquia é objetiva, conforme art. 37, §6º da CF. Dito isso, deve a apelante indenizar os danos morais sofridos pelo apelado, porém, em quantia inferior à arbitrada na origem.

Tal entendimento pauta-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que devem reger o arbitramento da referida indenização.

Ressalto que os danos extrapatrimoniais não podem ser fixados em quantia que acarrete enriquecimento ilícito, devendo apenas considerar o suficiente a compensar o dano e punir pedagogicamente o infrator.

Dessa maneira, minoro a indenização por dano moral arbitrada na origem para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender que tal quantia se mostra suficiente às especificidades do presente caso, especialmente em incutir na recorrente o dever de agir de maneira cautelosa, verificando a lisura e veracidade do que lhe é entregue para arquivamento sem, contudo, acarretar enriquecimento indevido do recorrido.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho a sucumbência como arbitrada na sentença.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.